Tribunal: TJDFT
Processo: 0748165-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelos agravados em contrarrazões (ID 55234545). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411